Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW DE ARTÍSTA ESPECÍFICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO. LEI 14.046/2020. DEVOLUÇÃO NO PRAZO FIXADO EM LEI. TAXA DE CONVENIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial relativo à devolução dos valores decorrente da aquisição de ingressos para evento musical não realizado. Assinala o recorrente que foi cancelado o show da cantora “Taylor Swift”, previsto para o dia 18/07/2020, em razão da pandemia de Covid-19, sendo que a parte ré se negou a devolver os valores, disponibilizando apenas o crédito para utilização em outro evento até o final do ano de 2022. Contudo, ressalta que o show possuía caráter personalíssimo, não podendo ser imposto ao consumidor que utilize o valor para eventos diversos e incertos para os quais não possui interesse. Destaca que é hipossuficiente, não sendo razoável a conclusão exposta na sentença de que deveria aguardar o término do ano de 2022 para pleitear o ressarcimento da quantia. Requer a imediata devolução dos valores dos ingressos (R$ 900,00), acrescido do valor adimplido a título de taxa de conveniência (R$ 180,00), totalizando R$ 1.080,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu dois ingressos para o show da cantora internacional Taylor Swift, o qual ocorreria no dia 18/07/2020, na cidade de São Paulo, tendo pago o valor total de R$ 1.080,00 (R$ 900,00 acrescido de R$ 180,00 de taxa de conveniência). O show foi adiado em razão da pandemia. Contudo, posteriormente foi cancelado pela artista, sem possibilidade de remarcação.
IV. Ao contrário do exposto na sentença, não há necessidade da parte aguardar o término do ano de 2022 para que possa pleitear a restituição do valor em caso de eventual não devolução da quantia. Isso porque o documento ID 32675260 bem como os argumentos da parte ré (itens 26, 53, 59 do ID 32675312) atestam a sua recusa em promover a restituição da quantia, uma vez que já esclareceu que entende não possuir a obrigação de devolver os valores, mas apenas conceder créditos para utilização em outro evento a ser utilizado pelo consumidor até o final do ano de 2022.
V. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, devendo a controvérsia posta nos autos ser solucionada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, bem como da excepcional norma de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 (Lei 14.046/2020).
VI. A Lei 14.046/2020, modificada pela Lei 14.186/2021, dispõe em seu artigo 2o, que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, incluindo shows e espetáculos, os fornecedores não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I – a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II – a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Ainda o § 6o do referido artigo 2o estabelece que o fornecedor deverá restituir o valor recebido até 31 de dezembro de 2022 somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito.
VII. No caso concreto, não obstante a recorrente tenha oferecido crédito no valor dos ingressos (R$ 900,00, conforme item 44 da contestação ID 32675276), o show contratado pela parte autora tratava de apresentação de artista específico e de renome internacional, cuja apresentação foi cancelada e sem notícia de futura remarcação. De fato, a apresentação da cantora foi a causa determinante para a compra dos ingressos pela parte autora, que não demonstrou interesse em outros eventos.
VIII. Desse modo, considerando que é impossível à parte ré garantir a remarcação do show contratado, a devolução do valor pago é medida que se impõe. Contudo, em conformidade com o disposto no artigo 2o §6o da Lei no 14.046/2020, não prospera o pleito no sentido de que a devolução ocorra de forma imediata, visto que a parte ré possui o prazo até 31/12/2022 para a sua devolução.
IX. Não há que se falar na devolução integral da quantia pleiteada (R$ 1.080,00), face a regularidade da retenção do valor de R$ 180,00 a título de taxa de conveniência. Para tanto, destaca-se que o artigo 2o §7o da Lei no 14.046/2020 estabeleceu expressamente que: “Os valores referentes aos serviços de agenciamento e de intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou de entrega, serão deduzidos do crédito a ser disponibilizado ao consumidor, nos termos do inciso II do caput deste artigo, ou do valor a que se refere o § 6o deste artigo”. Ademais, não se constata a alegada irregularidade na cobrança da taxa de conveniência por ocasião da aquisição dos ingressos, uma vez que a parte autora foi devidamente cientificada da cobrança pelo serviço prestado e também que existia opção de compra sem a incidência de taxa de conveniência, conforme ID 32675276, págs. 20-27. No mesmo sentido, precedente de alto valor persuasivo, que trata do mesmo evento musical: (Acórdão 1387571, 07020900320218070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a restituir em favor da parte autora o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) até 31 de dezembro de 2022, com a devida atualização monetária pelo INPC desde a data de desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a contar da referida data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.